Tribunal: TJSP
Processo: 0001314-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Habeas Corpus – Furto – Liberdade provisória concedida pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente – Alvarás de soltura expedido - Pedido que se julga prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000656431
ACÓRDÃO
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS DE HABEAS
CORPUS CRIM INAL N.o 0001314-83.2020.8.26.0000, DA COM ARCA DE
SANTO ANDRÉ, EM QUEÉ IM PETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, PACIENTES EULLER FERREIRA DE SOUZA E
WALLACE CÉSAR APARECIDO CIRCUNCISÃO, É IM PETRADO MM. JUIZ
PLANTONISTA DA 03-CJ-SANTO ANDRÉ-SP.
ACORDAM,
EM 7a CÂM ARA
DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO DO
RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
JULGARAM PREJUDICADA A IM PETRAÇÃO PELA PERDA
DE SEU OBJETO.V.U.
O JULGAM ENTO TEVE A PARTICIPAÇÃO DOS EXCELENTÍSSIM OS
DESEM BARGADORES
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(PRESIDENTE),
FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 11 DE M ARÇO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001314-83.2020.8.26.0000
DESEMBARGADOR RELATOR
(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001314-83.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001314-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : EULLER FERREIRA DE SOUZA
PACIENTE : WALLACE CÉSAR APARECIDO CIRCUNCISÃO
IMPETRADO : MM. JUIZ PLANTONISTA DA 03-CJ-SANTO ANDRÉ-SP
VOTO N.o 17029
Habeas Corpus Furto Liberdade provisória concedida pelo
Juízo de origem - Constrangimento ilegal alegado já não mais
ocorrente Alvarás de soltura expedido - Pedido que se julga
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Euller Ferreira de Souza e Wallace César
Aparecido Circuncisão, sob a alegação de estarem sofrendo ilegal
constrangimento por parte do juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes é
desprovida de fundamentação idônea, bem como desproporcional,
visto que caso sejam condenados, farão jus à fixação de regime
prisional diverso do fechado. Sustenta, também, que a prisão
cautelar poderá ser substituída por outra medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001314-83.2020.8.26.0000
alternativa ao cárcere, requerendo, assim, a soltura dos Pacientes.
Pedido
para
a
concessão
de
liberdade
provisória liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário de
Segunda Instância (fls. 48/49), ratifico por este Relator (fls.
51/52), as informações foram prestadas (fls. 56/57) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 59/61).
É o relatório.
Conforme consta em consulta realizada no
sistema SAJ desta Corte, aos Pacientes foi deferida a liberdade
provisória no dia 13 de fevereiro de 2020, mediante a imposição de
cautelares diversas.
Os alvarás de soltura foram devidamente
cumpridos, não havendo mais que se falar em constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.
Sendo
assim,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda de seu objeto.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001314-83.2020.8.26.0000